Tribunal: TJBA
Processo: 0001681-15.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001681-15.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE ALEMIDA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS AO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NA VALORAÇÃO PROBATÓRIA E NA APLICAÇÃO DE NORMAS DE DIREITO FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO COM LASTRO NO ARTIGO 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/1993. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Jaguarari em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível , que, reformando a decisão de primeiro grau, julgou procedente o pedido de cobrança formulado por particular. O ente público havia sido condenado ao pagamento de R$ 3.000,00 por serviços de transporte de passageiros em favor da Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2008. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à valoração da idoneidade da prova documental e quanto à prevalência das normas de direito financeiro sobre a vedação ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (a) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao fundamentar o direito à indenização em registro administrativo assinado por servidor público; e (b) avaliar se a oposição recursal revela intuito manifestamente protelatório diante da tentativa de retardar o desfecho de lide que tramita há quase quinze anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou vício integrativo. O julgado colegiado enfrentou de maneira fundamentada a suficiência probatória da "Ficha de Cadastro de Veículos Locados" (ID 90589663) , reconhecendo que o timbre oficial e a assinatura de agente municipal geram presunção de legitimidade e veracidade quanto à prestação do serviço.

4. A tese de inexigibilidade da dívida por ausência de empenho orçamentário (Lei nº 4.320/1964) foi repelida em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil) e ao dever de indenizar previsto no artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. Irregularidades administrativas internas não podem ser opostas ao particular de boa-fé que efetivamente executou o serviço usufruído pela municipalidade.

5. A insurgência revela nítido propósito de rediscussão do mérito da causa e inconformismo com a valoração probatória, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração. A conduta processual do embargante, ao reiterar argumentos já rechaçados em processo de longa duração, configura o caráter protelatório da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão de ID 98370709 . Condenação do Município embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito ou da valoração probatória quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O dever de indenizar da Administração Pública por serviços efetivamente prestados decorre da vedação ao enriquecimento sem causa e do artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, sendo irrelevante a ausência de empenho orçamentário formal. 3. A oposição de aclaratórios visando o rejulgamento da lide autoriza a imposição de multa por caráter protelatório."

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com aplicação de multa, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04